Tribunal: CVM
Processo: IA-2005-27
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 27/05
Acusados:
Andrea Ventura
Ariovaldo Green Rodrigues
Carlos Borges da Costa
Carlos de Souza Monteiro
Derli Forti
Fábio Conti Medugno
Ingrid Emilie Theresia Schwarz
Ivan Delfin Zorzo
Marco Dalpozzo
Marilza Natsuco Imanichi
Miguel Angel Reyes Borzone
Mizael José Domingues Massa
Nelson Simões Martins Seabra
Parmalat Participações do Brasil Ltda.
Patrícia Maria Barbieri
Ricardo Gonçalves
Roque Dalcin
Ementa:
Não exercício das competências legais do Conselho de Administração da Parmalat Alimentos,
dentre as quais a fixação de orientação geral dos negócios da companhia e a fiscalização da
gestão de seus Diretores, conforme dispõem os incisos I e III do art. 142 da Lei no 6.404/76 –
multas. Infração ao art. 177, caput, da Lei no 6.404/76, que dispõe sobre a escrituração da
companhia, bem como desrespeito à Deliberação CVM no 26/86 – multa. Imputação de
solidariedade ao acionista controlador na prática de abuso de poder – absolvição. Imputação de
indução de prática de atos ilegais – absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Preliminarmente, rejeitar as propostas de Termo de Compromisso apresentadas à CVM em
08.06.2012 pelos acusados Marilza Natsuco Imanichi, Carlos de Souza Monteiro e Derli Forti; e
2. No mérito:
2.1 Por infração aos incisos I e III do art. 142 da Lei no 6.404/76, aplicar a penalidade de multa
pecuniária individual de R$ 200.000,00 para os acusados Miguel Angel Reyes Borzone, Ricardo
Gonçalves, Andrea Ventura, Carlos de Souza Monteiro, Derli Forti, Nelson Simões Seabra,
Marilza Natsuco Imanichi, Ariovaldo Green Rodrigues, Roque Dalcin, Marco Dalpozzo, Carlos
Borges da Costa, Mizael José Domingues Massa, Ivan Delfin Zorzo, Fábio Conti Medugno,
Patrícia Maria Barbieri e Ingrid Emilie Theresia Schwarz;
2.2 Por infração ao caput do art. 177 da Lei no 6.404/76 e à Deliberação CVM no 26/86, aplicar
a pena de multa pecuniária de R$ 200.000,00 para Andrea Ventura;
2.3 Absolver Andrea Ventura da acusação de solidariedade ao acionista controlador na prática
de abuso de poder; e
2.4 Absolver a Parmalat Participações do Brasil Ltda. da acusação de ter induzido o
administrador da Parmalat Alimentos a praticar atos ilegais.
Os demais Membros do Colegiado acompanharam o voto do Relator.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março
1/14

de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo
Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.
Ausentes tanto os acusados quanto os seus representantes constituídos nos autos.
Presente a Procuradora-federal Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Otavio Yazbek, Relator, Luciana Dias,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes e a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2012.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 27/05
Acusados:
Andrea Ventura
Ariovaldo Green Rodrigues
Carlos Borges da Costa
Carlos de Souza Monteiro
Derli Forti
Ivan Delfin Zorzo
Ingrid Emilie Theresia Schwarz
Marco Dalpozzo
Marilza Natsuco Imanichi
Miguel Borzone
Mizael José Domingues Massa
Nelson Simões Martins Seabra
Parmalat Participações do Brasil Ltda.
Patrícia Maria Barbieri
Ricardo Gonçalves Roque Dalcin
Assunto:
Não cumprimento, pelos membros do conselho de administração, das suas competências, abuso
de poder de controle, bem como irregularidades na contabilidade de companhia aberta.
Diretor Relator:
Otavio Yazbek
RE L A T Ó R I O
I. OBJETO
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face da Parmalat Participações do Brasil Ltda.
("Parmalat Participações"), na qualidade de acionista controladora direta da Parmalat Brasil S.A. Indústria de
Alimentos ("Parmalat Alimentos" ou "Companhia"), e Andrea Ventura, Miguel Borzone, Ricardo Gonçalves, Carlos de
Souza Monteiro, Derli Forti, Nelson Simões Martins Seabra, Marilza Natsuco Imanichi, Ariovaldo Green Rodrigues,
Roque Dalcin, Marco Dalpozzo, Carlos Borges da Costa, Mizael José Domingues Massa, Ivan Delfin Zorzo, Fábio
Conti Medugno, Patrícia Maria Barbieri e Ingrid Emilie Theresia Schwarz (em conjunto com a Parmalat Participações,
"Acusados"), na qualidade de administradores da Parmalat Alimentos, com a finalidade de apurar suas respectivas
2/14

responsabilidades pelo descumprimento da Deliberação CVM n.o 26, de 5.2.19861, e dos artigos 117, § 1o, alínea "e"
2e § 2o3, 142, incisos I e III 4, e 1775, todos da Lei 6.404, de 15.12.1976.
2. Foram também acusados, no presente processo, a própria Parmalat Alimentos, a empresa de auditoria
responsável, D. T. T., e dois de seus sócios à época dos fatos, W. O. e M. J. M. Tais acusados celebraram termo de
compromisso com a autarquia, tendo o Colegiado determinado o arquivamento do processo em relação à Parmalat
Alimentos na reunião de 13.3.2008 (fls. 5859-5850) e, em relação à empresa de auditoria e a seus sócios, na reunião
de 9.12.2008 (fls. 5925-5933).
II. A REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL, SUA CONTABILIZAÇÃO E SEU TRÂMITE
3. A partir de informações constantes das demonstrações financeiras apresentadas em 31.12.02, bem como das
informações trimestrais de 30.9.2003, a Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") solicitou alguns
esclarecimentos à Parmalat Alimentos a respeito do lá mencionado processo de reestruturação de suas atividades
("Reestruturação Operacional").
4. Em sua resposta, a Parmalat Alimentos informou que a Reestruturação Operacional, iniciada nos anos 2000,
tinha por objetivo: (i) a desativação de unidades produtivas e de distribuição; (ii) a transferência de equipamentos para
outras unidades; e (iii) a venda de ativos6.
5. Ainda nesses esclarecimentos, informou-se que os custos decorrentes das mencionadas operações teriam sido,
em parte7, "absorvidos" pela Parmalat SpA, acionista controladora na Itália.
6. Esta absorção se dava da seguinte forma: na medida em que a Parmalat Alimentos incidia em custos, despesas
e perdas de capital, eram celebrados contratos de mútuo com a Parmalat SpA, com o correspondente valor em dólar8.
Estes contratos, contudo, eram subsequentemente cedidos pela Parmalat Alimentos à Parmalat Participações, a título
oneroso. Desta forma, a Parmalat Alimentos passava a ser credora da Parmalat Participações que, por sua vez,
passava a ser credora de Parmalat SpA. Além disso, os créditos então detidos pela Parmalat Alimentos em face da
Parmalat Participações passavam a constar na "conta corrente" mantida entre as duas sociedades, que era
disciplinada por um outro contrato de mútuo9.
7. O mesmo se dava com as operações realizadas inicialmente com a Bonlat Finance Corporation ("Bonlat") 10 e,
em seguida, cedidas para a Parmalat Participações.
8. Especificamente com relação à contabilização das operações objeto da Reestruturação Operacional e dos
contratos de mútuo celebrados com a Parmalat SpA e com a Bonlat e depois cedidos à Parmalat Participações, o que
a área técnica constatou na elaboração das demonstrações financeiras foi o seguinte:
i. não se aplicou o princípio do "confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis" ou
o "princípio da realização da receita e da confrontação da despesa" com relação ao reconhecimento
contábil do compromisso do acionista controlador com a Reestruturação Operacional;
ii. não se aplicou o princípio da "oportunidade" quando (ii.a) se reconheceu contabilmente o valor de
mercado, inferior ao de custo, de certos bens do imobilizado; e (ii.b) não se contabilizaram os encargos
devidos pelo acionista controlador;
iii. não se aplicou o princípio da "competência dos exercícios" quando não se contabilizaram os encargos
devidos contratualmente pelo acionista controlador; e que
iv. as notas explicativas às demonstrações financeiras da Parmalat Alimentos, referentes ao período da
Reestruturação Operacional, não eram claras11, nem respeitavam o disposto na Deliberação CVM
n.o 26/1986.
9. Ao avaliar o trâmite das aludidas operações no âmbito da Companhia, a área técnica constatou que a
Reestruturação Operacional não teria sido objeto de discussões em assembleias ou em reuniões do conselho de
administração da Companhia. Das atas postas à disposição da CVM, averiguaram-se apenas algumas autorizações,
por parte do conselho de administração da Parmalat Alimentos, para a aquisição e para a alienação de alguns ativos.
10. Nos depoimentos e informações prestadas pelos administradores à época dos fatos, atestou-se que os
membros do conselho de administração não tinham participação nas operações relacionadas à chamada
Reestruturação Operacional e nos negócios com partes relacionadas, bem como na elaboração das informações
contábeis respectivas. No caso, os negócios eram tratados pelo acionista controlador diretamente com a diretoria da
3/14

Companhia.
11. Nesse sentido, os depoimentos prestados pelos então membros do conselho de administração consignaram
que as suas funções eram meramente operacionais e que, mesmo não havendo a efetiva participação de conselheiros
em algumas das reuniões do órgão, as atas correspondentes eram confeccionadas pela companhia e encaminhadas
para assinatura12.
12. Especificamente com relação às demonstrações financeiras, apurou-se que Andrea Ventura era o diretor
responsável pela sua elaboração. E embora fosse subordinado funcionalmente ao diretor presidente e ao conselho de
administração da Companhia, Andrea Ventura não prestava contas pela elaboração das demonstrações financeiras da
companhia, respondendo diretamente ao acionista controlador no exterior, de quem era "representante".
III. RESPONSABILIDADES
13. Com base no apurado, a acusação conclui que, no contexto do que fora chamado de "Reestruturação
Operacional", a administração da Parmalat Alimentos iniciou um processo de venda de ativos, desativação de
unidades produtivas e de distribuição e transferência de equipamentos para outras unidades da companhia, ainda que
o tema não tivesse sido suficientemente discutido ou documentado no âmbito da assembleia e do conselho de
administração da Companhia.
14. Conforme a acusação, o conselho de administração da Parmalat Alimentos não funcionava nos termos da Lei
n.o 6.404/1976 e do seu estatuto social. Com efeito, os conselheiros de administração da Companhia teriam deixado
de participar das discussões acerca dos aspectos financeiros, contábeis e societários da chamada reestruturação
operacional e de outros negócios entre partes relacionadas, que eram tratados pelo acionista controlador diretamente
com o então diretor Andrea Ventura.
15. Ademais, ponderou a acusação que os conselheiros de administração da Parmalat Alimentos, em muitos casos,
sequer compareciam às reuniões do órgão de administração.
16. Assim, diante da constatada inércia do conselho de administração na orientação dos negócios da companhia e
na fiscalização da gestão dos diretores, os membros desse órgão, à época dos fatos, quais sejam, Miguel Angel
Reyes Borzone, Ricardo Gonçalves, Andrea Ventura, Carlos de Souza Monteiro, Derli Forti, Nelson Simões Seabra,
Marilza Natsuco Imanichi, Ariovaldo Green Rodrigues, Roque Dalcin, Marco Dalpozzo, Carlos Borges da Costa,
Mizael José Domingues Massa, Ivan Delfin Zorzo, Fábio Conti Medugno, Patrícia Maria Barbieri e Ingrid Emilie
Theresia Schwarz, devem ser responsabilizados por infração aos incisos I e III do art. 142 da Lei no 6.404/1976.
17. Já Andrea Ventura, na qualidade de diretor responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da
Parmalat Alimentos, deve ser responsabilizado:
i. pelo descumprimento ao caput do art. 177 da Lei n. 6.404/1976, por não observar, ao elaborar as
demonstrações financeiras anuais e trimestrais, princípios de contabilidade geralmente aceitos13; e
ii. pela violação à Deliberação CVM no 26/86, por não observar integralmente, ao elaborar as demonstrações
financeiras anuais e trimestrais, o pronunciamento do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
("IBRACON") sobre transações entre partes relacionadas.
18. Ainda segundo a acusação, Andrea Ventura deve responder solidariamente com o acionista controlador, por ter
sido induzido a praticar ato ilegal, qual seja, a elaboração de demonstrações financeiras (contábeis) "maquiadas" (§ 2o
do art. 117 da Lei n.o 6404/1976).
19. Por fim, a acusação propôs a responsabilização da Parmalat Participações pela violação do art. 117, §1o, "e" da
Lei n.o 6.404/1976, por ter induzido Andrea Ventura a praticar atos ilegais.
IV. DEFESAS
20. Em 21.5.2007, Ricardo Gonçalves, Miguel Angel Reyes Borzone, Marco Dalpozzo, Carlos Borges da Costa,
Mizael José Domingues Massa, Roque Dalcin, Ingrid Emilie Theresia Schwarz Ribeiro de Mendonça, Ivan Zorzo,
Patrícia Maria Barbieri, Fábio Conti Medugno e Ariovaldo Green Rodrigues apresentaram defesas individuais e uma
peça de defesa conjunta. Nesta, alegaram o seguinte:
i. como é de praxe nas empresas multinacionais, o modelo de governança corporativa adotado pela Parmalat
Alimentos atribuía exclusivamente a executivos vinculados à matriz, a exemplo de Andrea Ventura, a
competência de decidir sobre as questões financeiras da Parmalat Alimentos;
4/14

ii. a gestão operacional das atividades da Parmalat Alimentos não se misturava com a gestão financeira;
iii. quando convidados a integrar o órgão, os membros do conselho de administração eram informados pelo
controlador ou por seu "representante" de que se tratava do cumprimento de uma formalidade legal;
iv. a composição do conselho de administração por executivos do primeiro e do segundo escalão da Parmalat
Alimentos tinha por objetivo tornar o processo decisório mais simples e célere, na medida em que as reuniões
da diretoria substituíam, na prática, as reuniões do conselho de administração, tendo em vista que alguns dos
participantes cumulavam cargos nos dois órgão sociais;
v. frequentemente, o próprio controlador, representado pelo Sr. Calista Tanzi (presidente da Parmalat SpA), e
outros executivos da matriz compareciam às reuniões sobre a Reestruturação Operacional. Nestas, após a
discussão dos aspectos operacionais com os defendentes, o controlador e os demais executivos reuniam-se
reservadamente com Andrea Ventura para definir os detalhes do planejamento financeiro da Parmalat
Alimentos;
vi. assim, se não participaram de "decisões quanto aos desdobramentos contábeis de negociações realizadas
pelo Grupo Econômico Controlador e que envolviam indiretamente a subsidiária brasileira, foi porque o Diretor
Administrativo Financeiro [Andrea Ventura] não as submeteu ao Conselho";
vii. todas as decisões tomadas nas referidas reuniões de diretoria/conselho eram devidamente formalizadas e
guardadas nas dependências da Parmalat Alimentos até o momento em que os defendentes lá trabalharam.
Todavia, as atas levadas a registro eram sucintas e não continham, por óbvio, quaisquer informações
estratégicas a respeito da Reestruturação Operacional;
viii. apenas após passarem pelo crivo do auditor independente e do controlador é que os relatórios, balanços e
demais documentos contábeis elaborados por Andrea Ventura eram encaminhados ao conselho de
administração da Parmalat Alimentos, para que fossem assinados;
ix. não é razoável exigir dos defendentes, que não possuíam perícia contábil, o questionamento de eventual
irregularidade constante das demonstrações financeiras, ainda mais considerando que estas eram sempre
aprovadas, sem ressalvas, pelo auditor independente e pelo controlador; e
x. mesmo tendo sido pegos de surpresa pela crise que atingiu a Parmalat Alimentos, os defendentes
empreenderam todos os esforços possíveis na tentativa de "salvar" a Companhia, atuando sempre de boa-fé e
de acordo com a lei.
21. Já em suas defesas individuais, Ricardo Gonçalves e Miguel Angel Reyes Borzone alegaram que (fls. 5508-
5550 e 5677-5691):
i. realizaram, na qualidade de diretor presidente, amplas reformas administrativas e operacionais na Parmalat
Alimentos, sempre com o objetivo de torná-la mais eficiente; e
ii. participaram ativamente das decisões financeiras relacionadas às atividades cotidianas da Parmalat Alimentos,
a despeito de as diretrizes financeiras, contábeis e societárias da Reestruturação Operacional terem sido
fixadas por Andrea Ventura.
22. Marco Dalpozzo, Ivan Delfin Zorzo, Mizael José Domingues Massa, Fábio Conti Medugno, Patrícia Maria
Barbieri, Ingrid Emilie Theresia Schwarz Ribeiro de Mendonça, Ariovaldo Green Rodrigues, Carlos Borges da Costa e
Roque Dalcin sustentaram, em suas defesas individuais, que (fls. 5650-5656, 5658-5662, 5663-5669, 5670-5676,
5692-5697, 5698-5704, 5705-5709, 5710-5715, 5716-5722):
i. exerciam apenas as funções para as quais haviam sido contratados, sem nunca terem participado de
"quaisquer decisões relativas à área administrativa e financeira da empresa, sobretudo àquelas que diziam
respeito aos aportes e repasses envolvendo empresas do grupo"; e
ii. enquanto conselheiros de administração, supervisionaram, "dentro das possibilidades hierárquicas da empresa,
a atuação dos diretores e, quando necessário, inclusive orientando os negócios da empresa – na parte que lhes
cabia – e deliberando sobre vários assuntos de importância, v.g, eleição de nova diretoria, aquisição de imóvel
e quotas sociais de outras empresas; encerramento de unidades fabris; venda de imóveis da companhia;
alteração de endereços de unidades fabris etc."
23. Ivan Delfin Zorzo, Fábio Conti Medugno, Patrícia Maria Barbieri, Ingrid Emilie Theresia Schwarz Ribeiro de
5/14

Mendonça afirmaram ainda, que, durante o período em que integraram o conselho de administração da Parmalat
Alimentos14, não houve deliberações do órgão a respeito do conteúdo das demonstrações financeiras da Parmalat
Alimentos.
24. Nelson Simões Martins Seabra sustentou, em defesa tempestiva de 9.3.2007, o que se segue (fls. 4183-4184):
i. ao ser convidado para fazer parte do conselho de administração da Parmalat Alimentos, foi informado de que o
motivo era simplesmente completar o quadro de integrantes para cumprir com as exigências das leis
brasileiras; e
ii. durante o período em que foi conselheiro não mantinha qualquer vínculo com a administração da Parmalat
Alimentos e nem sequer foi convocado para as reuniões do conselho de administração.
25. Já Marilza Natsuco Imanichi, Carlos de Souza Monteiro e Derli Forti apresentaram apenas defesas individuais,
porém com teor semelhante. Argumentaram, em síntese, que (fls. 5551-5567, 5568-5585 e 5632-5649,
respectivamente):
i. todas as diretrizes estratégicas relativas à Reestruturação Operacional eram traçadas pelo controlador italiano,
a Parmalat SpA, e o seu "representante", Andrea Ventura (também diretor da Parmalat Alimentos);
ii. o estatuto social da Parmalat Alimentos não atribui ao conselho de administração da sociedade a competência
de deliberar sobre projetos de reestruturação operacional;
iii. "as autorizações em reunião do Conselho de Administração, para compra e alienação de ativos da Companhia,
ainda que este membro não tenha participado das mesmas, implicaram na discussão e deliberação por aquele
órgão sobre operações que diziam respeito à reestruturação advinda do grupo controlador italiano, ainda que
aparentemente não existisse um plano formal";
iv. não são do seu conhecimento e de sua responsabilidade os eventuais atos praticados pela diretoria da
Parmalat Alimentos com excesso de poder, isto é, sem a correspondente autorização do conselho de
administração;
v. não há nos autos documento que comprove deliberação do conselho de administração, com a participação
efetiva dos acusados, que orientasse a diretoria da Parmalat Alimentos a realizar negócios sem respeitar as
condições de mercado;
vi. a fiscalização dos diretores pelo conselho de administração sempre se deu de acordo com as orientações
proferidas pelo auditor independente;
vii. consoante a opinião de Modesto Carvalhosa, "o conselho somente será responsável pelo que estiver contido
nas contas da diretoria. Todos os fatos, atos, documentos e negócios jurídicos que, porventura, deles não
constem e que, por isso mesmo, possam configurar fraude na gestão da companhia e falsidade das contas
apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos diretores"15;
viii. não agiram, em nenhum momento, com culpa ou dolo, assim como não violaram a lei ou o estatuto social da
Parmalat Alimentos.
26. Em defesa tempestiva, protocolada em 21.5.2007, a Parmalat Participações (atualmente PPL Participações
Ltda. – Em Recuperação Judicial) alegou que (fls. 5739-5752):
i. a acusação não só deixa de identificar os fatos que lhe são atribuídos e de relacioná-los às práticas abusivas
previstas pela lei acionária, como também não apresenta a motivação de suas conclusões, o que torna a peça
acusatória nula;
ii. a Parmalat Alimentos não possuía acionistas minoritários, razão pela qual não se deve falar em abuso de poder
de controle;
iii. apenas implementou a Reestruturação Operacional na Parmalat Alimentos em benefício desta, o que se
afigura absolutamente legítimo a um acionista que detém o controle de outra sociedade; e
iv. eventuais irregularidades no controle contábil da Reestruturação Operacional não caracterizam exercício
abusivo do poder de controle.
27. Andrea Ventura, apesar de regularmente intimado (fls. 4.071 e 4.072), não apresentou defesa.
6/14

V. TERMOS DE COMPROMISSO
28. Os acusados Derli Forti, Carlos de Souza Monteiro e Marilza Natsuco Imanichi apresentaram propostas para
celebração de termo de compromisso com esta autarquia em três oportunidades. Em reunião realizada em
30.10.2007, o Colegiado decidiu rejeitar as propostas do acusados de, além de cessar a prática das condutas tidas
como irregulares, pagar à CVM, cada um, R$ 10 mil.
29. Em 2.6.2009, o Colegiado deliberou pela rejeição da segunda proposta dos acusados, que já contemplava a
majoração do pagamento à CVM para R$ 25 mil.
30. Em 11.06.2012, Marilza Natsuco Imanichi, Carlos de Souza Monteiro e Derli Forti apresentaram uma terceira
proposta de termo de compromisso, ainda pendente de análise, dessa vez comprometendo-se a pagar à CVM, cada
um, R$ 35 mil.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2012.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
--------------------------
1 A Deliberação CVM n.o 26/1986 "Aprova o pronunciamento emitido pelo Instituto Brasileiro de Contadores-
IBRACON sobre transações entre partes relacionadas".
2 Art. 117. (...) § 1o São modalidades de exercício abusivo de poder: (...) e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou
fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o
interesse da companhia, sua ratificação pela assembleia geral.
3 Art. 117. (...) § 2o No caso da alínea e do § 1o, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde
solidariamente com o acionista controlador.
4 Art. 142. Compete a conselho de administração: I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; (...) III -
fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações
sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
5 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
6 Veja-se que, de acordo com o apurado pela acusação, " na década de 90, o Grupo Parmalat no Brasil experimentou
um crescimento sem precedentes, amparado, em aquisições de outras empresas brasileiras, tendo se tornado um
dos maiores grupos em sua área de atuação. A estratégia estava concentrada no crescimento. A partir de 2000, a
Companhia iniciou um processo de reestruturação, dentro da estratégia de continuar com receitas crescentes, mas
com melhor rentabilidade".
7 No decorrer da citada Reestruturação Operacional, " os valores absorvidos [pela Parmalat SpA] de 2000 até 30.09.03
totalizaram R$ 433 milhões".
8 Os valores devidos deveriam ser pagos em uma única parcela com vencimento em cinco anos e remuneração
calculada pela aplicação "pro rata die" da taxa LIBOR semestral, acrescida de 3% ao ano, além da variação cambial.
9 Este contrato não estipulava juros ou qualquer outro tipo de encargo, embora fosse denominado de "Contrato de
Mútuo Feneratício".
10 Segundo informações colhidas na inspeção realizada pela CVM, a Bonlat teria obtido junto à Tetra Pak Ltda. –
fornecedora de material de embalagens – bônus para aquisição de seus produtos. Esse bônus era transferido
anualmente pela Bonlat, sendo transacionados por meio de contratos de mútuo. Por esses contratos, a Bonlat
dispunha de um limite de crédito que poderia ser utilizado mensalmente pela Parmalat Alimentos, a título de
reembolso de custos/despesas operacionais, fazendo o respectivo registro por nota de contabilidade.
11 Sobre este ponto, a acusação aponta que as notas explicativas às demonstrações financeiras da Parmalat
Alimentos, referentes ao período da Reestruturação Operacional, não eram claras a respeito do seguinte: (i) qual
sociedade do "grupo Parmalat" era responsável pela absorção de uma parcela dos custos decorrentes da
Reestruturação Operacional; (ii) forma pela qual a referida absorção de custos era contabilizada; (iii) por que os
créditos contra esta sociedade eram transferidos à Parmalat Participações; (iv) quais eram características dos créditos
contra a Parmalat Participações; e (v) a origem, a forma de contabilização e os detalhes a respeito dos valores a
receber da Bonlat.
7/14

Posteriormente, parte dos créditos mantidos com partes relacionadas (notadamente com o controlador) foi divulgada
com a realização de provisões para perdas. Os valores envolvendo tais provisões são apresentados da seguinte
forma, pela acusação: "Analisando a matéria inserta no jornal "Valor Econômico", edição de 30.03.04, aludindo à
Parmalat SpA, intitulada "Deloite destacou operações de subsidiárias da Parmalat – Alerta foi feito no balanço da
holding, mas não no da controlada" (fls. 135), verifica-se que a Parmalat Participações tinha valores a receber de
outras empresas do Grupo (dentre elas a Bonlat Financing Corporation) que, em 31.12.03, ascendia a R$ 4,58
bilhões. Ainda segundo o jornal, contabilizada provisão para perdas de R$ 3,79 bilhões, teria remanescido R$ 790
milhões. Referido texto dá a entender que os problemas da Parmalat Participações com seus créditos já vinham de
algum tempo. Assim sendo, mesmo não tendo sido revelada na referida matéria jornalística o valor do passivo da
Parmalat Participações naquela data, onde se incluiriam os R$ 233.575 mil devidos à Parmalat Alimentos, havia fortes
indícios de que esta última não receberia os recursos correspondentes ao seu crédito (ou parte dele), o que
determinaria a constituição de provisão para perdas. Corroborando essa suspeita, a subseqüente administração da
Parmalat Alimentos, no primeiro trimestre de 2005, provisionou tal valor como perda (R$ 233.759 mil na ocasião). (...)
Da mesma forma que agiu com relação ao valor a receber da Parmalat Participações, a subseqüente administração
da Parmalat Alimentos, também no primeiro trimestre de 2005, provisionou o valor a receber da Bonlat como perda
(R$ 8.932 mil na ocasião)".
12 Essa afirmação consta do depoimento de Ariovaldo Green Rodrigues. Os demais membros do conselho de
administração da Companhia, Nelson Simões Martins Seabra, Carlos de Souza Monteiro e Marilza Natsuco Imanichi
simplesmente afirmaram que nunca participaram de qualquer reunião do conselho de administração da Parmalat
Alimentos.
13 Conforme a acusação, houve "a inobsevância de pelo menos três princípios de contabilidade geralmente aceitos,
dispostos na Resolução CFC no 750/93, considerando-se ainda o apêndice interpretativo dessa norma, disposto na
Resolução CFC no 774/94, e, também, especificamente, o item 5.4 da Deliberação CVM no 29/86, que aprovou e
referendou o pronunciamento técnico do Ibracon sobre a estrutura conceitual básica da contabilidade, a saber: a) o do
"confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis" ou "princípio da realização da receita e da
confrontação da despesa" (trata-se da forma como foi reconhecido contabilmente o compromisso do acionista
controlador com a reestruturação operacional); b) o da "oportunidade" (trata-se do não reconhecimento contábil do
valor de mercado, inferior ao de custo, de certos bens do imobilizado; e a não contabilização dos encargos devidos
pelo acionista controlador); e c) o da "competência dos exercícios" (trata-se este também da não contabilização dos
encargos devidos contratualmente pelo acionista controlador), conforme descrito no item 85 retro, caracterizando o
descumprimento do art. 177, ‘caput’, da Lei no 6404/76."
14 Respectivamente, 28.3.2003 a janeiro de 2004, 28.4.2003 a 13.2.2004, 28.4.2003 a 18.9.2003 e 28.4.2003 a
18.12.2003.
15 Conforme informação da defesa, o trecho transcrito consta da obra "Comentários à Lei de Sociedades Anônimas",
3o vol., p. 145.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 27/05
Acusados:
Andrea Ventura
Ariovaldo Green Rodrigues
Carlos Borges da Costa
Carlos de Souza Monteiro
Derli Forti
Fábio Conti Medugno
Ingrid Emilie Theresia Schwarz
Ivan Delfin Zorzo
Marco Dalpozzo
Marilza Natsuco Imanichi
Miguel Angel Reyes Borzone
Mizael José Domingues Massa
Nelson Simões Martins Seabra
Parmalat Participações do Brasil Ltda.
Patrícia Maria Barbieri
Ricardo Gonçalves
Roque Dalcin
8/14

Assunto:
Não cumprimento, pelos membros do conselho de administração, das suas competências, abuso
de poder de controle pelo acionista controlador e por administrador, bem como irregularidades na
contabilidade de companhia aberta.
Diretor-Relator:
Otavio Yazbek
V o t o
1. Como relatado, três dos acusados apresentaram, neste momento, novas propostas de termo de compromisso,
comprometendo-se a pagar quantias ligeiramente superiores às que já foram analisadas e rejeitadas pelo Colegiado.
Tais propostas, porque realizadas por só uma parte dos acusados, porque flagrantemente insuficientes e porque
apresentadas às vésperas do julgamento, não trariam significativa economia processual.
2. Por esses motivos, proponho a rejeição das propostas de termo de compromisso apresentadas, em 08.06.2012,
pelos acusados Marilza Natsuco Imanichi, Carlos de Souza Monteiro e Derli Forti, por absolutamente inoportunas.
3. Passando à análise do caso, ressalto que, embora ele envolva uma série de operações realizadas por
empresas do grupo Parmalat, no Brasil e no exterior, sua análise foi bastante simplificada, na medida em que as
defesas apresentadas não contradizem boa parte do que conclui a peça acusatória. Isso é algo que se constata, em
especial, na avaliação dos atos dos então membros do conselho de administração da Parmalat Alimentos.
4. Afinal, em larga medida, os então conselheiros acusados subscrevem que simplesmente não exerciam várias
de suas funções na companhia, ao menos não na forma prevista na lei societária. Afirmam que o então diretor Andrea
Ventura – e não o conselho de administração da Parmalat Alimentos – era o responsável pela condução da chamada
Reestruturação Operacional, que, ao cabo, movimentou vultosos recursos na Companhia (fato este também
incontroverso).
5. A situação se agrava na medida em que, entre as diversas razões levantadas para justificar a sua inércia em
relação à citada Reestruturação Operacional, as defesas afirmam que a competência exclusiva da diretoria para
cuidar de "questões financeiras" (como, supostamente, era o caso da Reestruturação Operacional) era algo que
tornava célere o processo decisório na companhia e que se coadunava com a praxe internacional. Assim, e tendo em
vista a indubitável atuação multinacional do grupo Parmalat, o conselho de administração da Parmalat Alimentos teria
sido constituído apenas para cumprir as formalidades da lei brasileira.
6. Tais argumentos são absolutamente improcedentes, pois ignoram o texto da legislação societária, que não se limita
à obrigatoriedade de constituição de conselhos de administração para as companhias abertas1, mas estabelece as
funções que aquele órgão deve, necessariamente, desempenhar. E, sem prejuízo das atividades executivas que
podem caber aos conselheiros que também são diretores – e mais especificamente a uns do que a outros –, o objeto
do presente processo é pontual: trata-se, aqui, do descumprimento das competências legais do conselho de
administração, tais como previstas nos incisos I e III do art. 142.
7. Não há porque aceitar como legítima a já há muito desgastada imagem de conselhos de administração, em
companhias abertas, criados exclusivamente para o atendimento a formalidades legais. Antes de qualquer outra coisa
porque o regime jurídico das companhias nunca albergou tal imagem. Depois, e principalmente, porque não há, em
definitivo, como aceitar que o conselho de administração possa se eximir de suas competências legais, dentre as
quais a de "fixar a orientação geral dos negócios da companhia" e a de "fiscalizar a gestão dos diretores", esta última,
notadamente, por meio da criação de controles internos eficazes e aptos a detectar irregularidades2. E, frise-se que,
em se tratando de operações entre partes relacionadas, como é o caso da Reestruturação Operacional, o efetivo
envolvimento dos administradores no processo decisório se mostra ainda mais relevante3.
8. Nesse contexto, esvazia-se o argumento que procura justificar a omissão dos acusados com fundamento no fato de
que as questões relacionadas à Reestruturação Operacional não teriam sido submetidas à apreciação do conselho de
administração da companhia. Isso porque, nesse caso pelo menos, pode-se concluir – com fundamento nos
argumentos apresentados nas próprias defesas – que os então conselheiros da Parmalat Alimentos não
diligenciaram, nem mesmo minimamente, para obter informações e levar ao órgão qualquer sorte de debate sobre a
condução da referida Reestruturação Operacional. E, ao que consta, mesmo que tais informações fossem fornecidas,
nada seria feito, pois, como alegado pelos próprios acusados, eles foram contratados para exercer outras funções na
companhia e, por isso mesmo, não possuíam a perícia (em matéria contábil) necessária para a avaliação de tais
9/14

operações.
9. Dessa forma, simplesmente por dizer que as tarefas indicadas pela acusação não foram, de fato, cumpridas (porque
eram realizadas pela própria diretoria executiva da Parmalat Alimentos), os então membros do conselho de
administração, ora acusados, não só assumem o descumprimento frontal da lei vigente, como, por via de
consequência, reconhecem a procedência da acusação contra eles apresentada.
10. Ao revisitar os demais argumentos de defesa destes acusados, a conclusão acima só é reforçada. Exemplo é o
argumento de que as decisões relacionadas à mencionada Reestruturação Operacional passavam pelo crivo do
controlador e dos auditores externos e, portanto, não era necessária a atuação do conselho. Ora, mais uma vez, com
isso, os então membros do conselho de administração estão assumindo o total desprezo às funções de que eram
incumbidos, na forma da lei societária. E frise-se que, neste ponto, não somos levados a enfrentar as questões que
surgem quando da constituição de comitês – estatutários ou não –, bem como da contratação de terceiros
especialistas para auxiliar administradores no desempenho de suas funções. O que se verificou no presente caso –
inclusive em função dos termos das próprias defesas – foi um desprezo absoluto aos comandos legais. De fato, não é
possível crer que, na estrutura criada pela lei acionária, isto é, em que à diretoria cabe fazer elaborar as
demonstrações financeiras (art. 176)4 e, aos auditores independentes, as auditar (§3o do art. 177) 5, possam os
membros do conselho de administração não fazer absolutamente nada, ignorando sua competência fiscalizadora,
prevista no inciso III do art. 142.
11. Da mesma forma, o argumento de que efetivamente realizaram, individualmente e sob outra qualidade, outros
feitos na Companhia, de forma alguma exime os então conselheiros do cumprimento das suas funções respectivas,
tais como aquelas relacionadas ao acompanhamento da citada Reestruturação Operacional. Vale lembrar que as
competências do conselho de administração, ora sob análise, são competências do órgão colegiado e que, em
nenhuma hipótese, elas se confundem com outras competências individuais. Eventual tomada de decisões relevantes
para a atividade de uma companhia, por parte de diretores ou funcionários do alto escalão, mesmo quando tidas como
estratégicas, não se confunde com o que é exigido dos membros do conselho de administração.
12. Quanto ao argumento de que o estatuto social da Parmalat Alimentos não previa a competência do conselho de
administração para deliberar sobre projetos de reestruturação operacional, basta destacar que o fundamento da
competência do conselho de administração quanto à matéria reside na própria lei acionária. Nada que se dissesse no
estatuto poderia afastar a responsabilidade dos então membros do conselho de administração. A título de
esclarecimento, veja que esta competência reside tanto no inciso I do art. 142, como no seu inciso III, pois, como
relatado, a Reestruturação Operacional envolvia, por exemplo, a desativação de unidades produtivas e de
distribuição.
13. Não convence, do mesmo modo, o argumento de que as atas das reuniões do conselho de administração eram
sucintas e que, por isso, não expressavam todos os assuntos debatidos pelo órgão, entre os quais a Reestruturação
Operacional6. Em primeiro lugar porque as próprias defesas que apresentaram tal argumento sustentam, em outras
ocasiões, que (i) Andrea Ventura era o verdadeiro responsável, no Brasil (ou na Parmalat Alimentos), por traçar as
diretrizes da Reestruturação Operacional; e que (ii) a fiscalização dos diretores era realizada, primariamente, pelo
auditor independente da Companhia. Em segundo lugar porque, como visto, todas as demais defesas e todos os
demais elementos constantes dos autos (como os depoimentos prestados) demonstram, de forma incisiva, que a
Reestruturação Operacional não era discutida pelo então conselho de administração da Companhia. Isso sem levar
em conta a inadequação de uma prática como aquela e o estranhamento que ela gera: que as atas não sejam longos
exercícios de estilo é perfeitamente compreensível; que elas, em razão de um esforço de concisão, deixem de
registrar até o cumprimento das funções do Conselho, é coisa distinta e inaceitável.
14. É bom que se registre que uma parte significativa do cumprimento dos deveres dos membros do conselho de
administração se comprova a partir da documentação das reuniões e das deliberações. Nesse sentido, a ausência de
menções à Reestruturação Operacional nas atas e nas deliberações, se quer dizer alguma coisa, é que não se
cumpriu aquele dever. De todo modo, como se disse no parágrafo anterior, a omissão nas atas não é, nem de longe, o
subsídio mais relevante para as conclusões aqui alcançadas, sobre a inoperância do conselho de administração da
Parmalat Alimentos com relação à condução da Reestruturação Operacional realizada.
15. Concluo, assim, que os membros do conselho de administração da Parmalat Alimentos, à época dos fatos, quais
sejam, Miguel Angel Reyes Borzone, Ricardo Gonçalves, Andrea Ventura, Carlos de Souza Monteiro, Derli Forti,
Nelson Simões Seabra, Marilza Natsuco Imanichi, Ariovaldo Green Rodrigues, Roque Dalcin, Marco Dalpozzo, Carlos
Borges da Costa, Mizael José Domingues Massa, Ivan Delfin Zorzo, Fábio Conti Medugno, Patrícia Maria Barbieri e
Ingrid Emilie Theresia Schwarz, devem ser responsabilizados por infração aos incisos I e III do art. 142 da Lei
n.o 6.404/1976.
10/14

16. Neste grupo, ressalto, estão incluídos os acusados que, em sua defesa, argumentaram que, à época da
assembleia geral ordinária, não eram mais conselheiros. Afinal, as competências previstas nos incisos I e III do
art. 142 não são pontuais como, por exemplo, parece ser a do inciso V do mesmo artigo. Os atos que dão concretude
a essas competências devem ser exercidos ao longo de todo o mandato, e não em algum ou em alguns momentos
específicos, como querem fazer crer esses acusados.
17. Passo, então, à análise da conduta de Andrea Ventura, considerado, pela acusação, como o grande responsável
pelas irregularidades contábeis praticadas no âmbito da Companhia, ressaltando que a acusação, no que concerne a
este acusado, se restringiu à inobservância de normas contábeis na elaboração das demonstrações financeiras e na
solidariedade prevista no §2o do art. 117.
18. Neste ponto, o que a acusação destaca é que, naquele processo de elaboração das demonstrações financeiras da
Parmalat Alimentos, teriam sido desrespeitados princípios de contabilidade geralmente aceitos quando (i) não se
reconheceu tanto o "o valor de mercado, inferior ao de custo, de certos bens do imobilizado", como o "dos encargos
devidos pelo acionista controlador"; e quando (ii) se reconheceu, da forma como se fez, "o compromisso do acionista
controlador com a reestruturação operacional".
19. Especificamente quanto ao não reconhecimento do valor de mercado de certos bens, a acusação afirma,
basicamente, que "Não mais existindo o fundamento econômico que o norteou, deve[ria] ele ser baixado de pronto
contra o resultado". Contudo, o fato é que, tal como relatado, quando do processo de aquisição e de incorporações,
não se identificaram os ativos que não mais seriam utilizados, também não se identificando o valor do ágio atribuível a
cada negócio individualmente adquirido – estes valores ficaram embutidos nos dos respectivos ativos. E, como só
durante a Reestruturação Operacional é que se realizou a análise dos custos e benefícios de se manter as fábricas e
se determinou quais das unidades é que efetivamente deveriam ser descontinuadas, foi em tais momentos que se
tornavam prementes as respectivas baixas. E, embora a acusação tenha, ao longo dos vários itens do parágrafo 58 do
seu relatório, descrito uma a uma as operações envolvendo as baixas e as vendas de ativo permanente, não há nada
a demonstrar uma discrepância entre o momento daquela definição acima mencionada e o da efetiva baixa contábil.
20. A bem da verdade, dada a forma como, aparentemente, se tomavam as decisões afeitas à Reestruturação
Operacional, forma essa já discutida nesse voto, não é de se estranhar que a acusação não tenha identificado os
registros que comprovam ou, ao menos, possam servir de indícios do processo decisório que, no final das contas, era
o que exigiria aquela baixa. Porém, se a inexistência da comprovação sobre este ponto parece impedir uma
condenação por desrespeito aos princípios contábeis, também serve a reafirmar a responsabilidade dos membros da
administração por não terem tomado parte da Reestruturação Operacional.
21. Também discordo da acusação relacionada ao não reconhecimento, nas demonstrações financeiras da Parmalat
Alimentos, dos juros e da variação cambial devidos pelo acionista controlador direto, a Parmalat Participações. E,
minha discordância, aqui, não está relacionada à necessidade, em abstrato, de se reconhecer esses encargos; mas
sim ao fato de, no caso concreto, eles inexistirem.
22. Relembre-se, aqui, que a "absorção", pelo controlador, dos custos da Reorganização Operacional se dava por
meio de duas etapas. Na primeira delas, Parmalat Alimentos e sua controladora indireta, Parmalat SpA, celebravam
um contrato de mútuo, no qual esta última figurava como mutuária de um valor definido em moeda estrangeira. Na
sequência, ela cedia a sua posição contratual para a Parmalat Participações que, por sua vez, pagava por esta
cessão o valor correspondente ao do principal daquele contrato de mútuo inicialmente convencionado, já convertido
para real.
23. A despeito da dificuldade de se compreender a verdadeira justificativa para essa estrutura, o fato é que, ao cabo, a
Parmalat Alimentos estava sujeita exclusivamente aos termos da cessão da sua posição contratual. Afinal, como a
própria acusação destaca, a transferência envolvia não só o crédito, mas todos os deveres e todas as obrigações a ele
associados.
24. A questão que, portanto, se coloca é a de saber se, nesses contratos, eram previstos encargos. E, neste ponto,
parece-me claro que a disposição contratual constante dos instrumentos em questão apontava para a inexistência
deles. Veja-se, a título de exemplo, o texto da cláusula 4a do instrumento encaminhado por um dos responsáveis pela
auditoria da Parmalat Alimentos após o seu depoimento:
4. Por força da cessão acima ajustada, a CEDENTE e a CESSIONÁRIA acordam promover a atualização do mútuo entre elas
existente, contabilizado através de conta corrente, registrando nesta data o crédito da importância de (montante em R$), em
favor da CEDENTE perante a CESSIONÁRIA, mútuo este que permanecerá sendo remunerado pelos mesmos critérios entre
elas estabelecido.
11/14

25. Assumindo que, de fato, a Parmalat Alimentos e a Parmalat Participações mantinham uma espécie de "conta
corrente", estruturada contratualmente por meio de um contrato, dito de mútuo, que serviria de "guarda-chuva" para as
demais relações patrimoniais, e que, por meio desse contrato, a segunda era devedora da primeira, a expressão
"atualização do mútuo" referida na cláusula acima transcrita significa que a contrapartida devida pela Parmalat
Participações em razão desta cessão não seria paga em moeda corrente nacional, mas por meio da "conta corrente".
E, como nesta relação não incidiam juros, como a própria acusação reconhece, não haveria encargos a serem
reconhecidos nas demonstrações financeiras da Parmalat Alimentos7. Este mesmo raciocínio se aplica aos mútuos
com a Bonlat, estruturados e cedidos de forma semelhante.
26. Essa observação, contudo, não impede que se verifique uma distorção nas demonstrações financeiras
apresentadas pela Parmalat Alimentos. De fato, não me parece que o registro contábil do compromisso do acionista
controlador com relação à Reestruturação Operacional pudesse ser feito por meio de créditos nas contas de custos
dos produtos vendidos (CPV), de despesas administrativas e de despesas com marketing. Isto porque realizar estes
registros, desta maneira, significa subestimar as despesas e, assim, proporcionar aos usuários das demonstrações
financeiras uma equivocada ideia quanto à eficiência da Parmalat Alimentos; significa, portanto, e na linha da
acusação, o descumprimento do princípio contábil do "Confronto das Despesas com as Receitas e com os Períodos
Contábeis" ou "Princípio da Realização da Receita e da Confrontação da Despesa".
27. Já no que tange à divulgação das transações com partes relacionadas, verifico que nas notas explicativas das
demonstrações apresentadas nos exercícios de 2001 e 2002 registrou-se, respectivamente, que (i) "parte dos custos
está sendo absorvida por empresa do Grupo sediada no exterior"; e que (ii) os custos absorvidos foram "registrados a
crédito em custo dos produtos vendidos e despesas operacionais. O saldo a receber dessa empresa foi repassado
para a controladora Parmalat Participações do Brasil Ltda., e encontra-se registrado em empresas ligadas no longo
prazo".
28. O mesmo ocorre com relação às operações realizadas com a Bonlat, que, conforme a própria acusação, eram
semelhantes àquelas realizadas com a controladora. No caso, também verifico nas demonstrações financeiras a
ressalva de que a companhia possuía saldo a receber da Bonlat, "proveniente de descontos comerciais obtidos",
informação esta que acompanhava os valores respectivos envolvidos (R$ 64.836 mil8).
29. Não obstante, tais informações não me parecem suficientes para atender a algumas das exigências mais
específicas da Deliberação CVM no 26/1986. Isso porque, embora estejam descritas as operações e as partes
envolvidas, não se explicitaram as "condições (...) não estritamente comutativas" que efetivamente se faziam
presentes naquelas operações, como é o caso da inexistência de encargos naquele que foi denominado "Contrato de
Mútuo Feneratício".
30. Assim, em razão das irregularidades na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, entendo
procedente a acusação formulada contra Andrea Ventura por infração ao caput do art. 177 da Lei no 6.404/76 e ao
disposto na Deliberação CVM no 26/86.
31. Superados esses pontos, resta, ainda, avaliar a acusação de violação, por parte de Andrea Ventura e da Parmalat
Participações, ao art. 117, §1o, "e", e §2o da Lei n.o 6.404/76, que dispõem sobre práticas de abuso de poder por parte
do controlador, com a participação de administradores. Evidentemente, tratam-se de imputações que devem ser
avaliadas conjuntamente.
32. Todavia, antes de passar ao mérito destas acusações, afasto a preliminar apontada na defesa da Parmalat
Participações de que a acusação não teria especificado qual teria sido o abuso cometido. Isso porque, muito embora,
conforme discorrerei adiante, alguns pontos tenham sido apresentados de maneira sintética pela acusação, há
descrição suficiente dos fatos que embasam as imputações. Tanto que não houve prejuízo para as defesas – que, por
sinal, não só foram apresentadas, mas também lograram enfrentar, um a um, todos os pontos suscitados pela
acusação. Em suma, não se trata, verdadeiramente, de questão preliminar, mas simplesmente de debate afeto ao
mérito do caso.
33. Dito isso, é verdade que a acusação aborda de maneira um tanto simplista algumas de suas formulações, como
quando expõe basicamente a conclusão de que Andrea Ventura, por ser o responsável pela elaboração das
demonstrações financeiras da Parmalat Alimentos, teria agido sob indução da controladora Parmalat Participações,
em detrimento daquela companhia. Sucede que, no caso, a acusação não se desincumbiu de demonstrar como teria
se dado a ingerência do controlador Parmalat Participações, de forma prejudicial à Companhia9. Nesse aspecto, noto
que a acusação não deixa nada claro quem, exatamente, exerceu as influências na administração da companhia (ora
mencionando Calista Tanzi, o presidente da Parmalat SpA, ora mencionando, como visto, a Parmalat Participações,
na sua pessoa jurídica), tampouco aponta quem, exatamente, sofria essas influências (se era só Andrea Ventura ou,
12/14

na verdade, toda a administração da companhia, incluindo diretores e conselheiros de administração)10.
34. Por este motivo, entendo não se sustentar a acusação contra a Parmalat Participações e contra Andrea Ventura
por violação do §1o, alínea "e" do art. 117, e § 2o do mesmo artigo da Lei no 6.404/76, respectivamente. Aliás, já seria
de se afastar, por si só, a acusação de Andrea Ventura por violação ao §2o do art. 117 como algo distinto do
descumprimento do art. 177. Primeiro porque a acusação não demonstrou no que esta conduta é diferente da que fora
analisada como potencial descumprimento do art. 177. Segundo porque, mesmo que fosse este o caso, a acusação
não deveria ser fundamentada no §2o do art. 117, mas nas demais atribuições estabelecidas pela lei acionária11.
Senão por outro motivo, porque a solidariedade de que trata este dispositivo é indubitavelmente civil, tal como já
decidido pelo Colegiado12.
35. Por todo o exposto, voto:
i. pela condenação, por infração aos incisos I e III do art. 142 da Lei no 6.404/76, de Miguel
Angel Reyes Borzone, Ricardo Gonçalves, Andrea Ventura, Carlos de Souza Monteiro,
Derli Forti, Nelson Simões Seabra, Marilza Natsuco Imanichi, Ariovaldo Green Rodrigues,
Roque Dalcin, Marco Dalpozzo, Carlos Borges da Costa, Mizael José Domingues Massa,
Ivan Delfin Zorzo, Fábio Conti Medugno, Patrícia Maria Barbieri e Ingrid Emilie Theresia
Schwarz, à multa individual de R$200.000,00 (duzentos mil reais);
ii. pela condenação de Andrea Ventura quanto às acusações de ter infringido o caput do
art. 177 da Lei n.o 6.404/1976, bem como por desrespeito à Deliberação CVM no 26/86, à
multa de R$200.000,00 (duzentos mil reais);
iii. pela absolvição de Andrea Ventura da acusação de ter sido solidário com o acionista
controlador na prática de abuso de poder, tal como previsto no §2o do art. 117 da Lei n.o
6.404/76; e
iv. pela absolvição de Parmalat Participações do Brasil Ltda. quanto à acusação de ter
induzido administrador da Parmalat Alimentos a praticar atos ilegais, tal como previsto na
alínea "e" do § 1o do art. 117 da Lei no 6.404/76.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2012.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
------------------------
1 Art. 138. (...) § 2o As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de
administração. 2 Cf., nesse sentido, e para maiores referências, a descrição sobre a evolução do dever de diligência
contida em Yazbek, Otavio. "Representações do dever de diligência na doutrina jurídica brasileira: um exercício e
alguns desafios". In: Kuyven, Luiz Fernando Martins (coord.). Temas essenciais de direito empresarial: estudos em
homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 942 e ss. 3 O Colegiado já deixou claro que as
operações entre partes relacionadas, justamente por envolverem interesses particulares do acionista controlador,
reclamam uma supervisão mais rigorosa da CVM acerca do cumprimento das funções e deveres dos administradores.
Cf., no que diz respeito às operações de incorporação de sociedade controladas, o Processo Administrativo
Sancionador CVM n.o RJ 08/05, julgado em 12.12.2007. 4 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará
elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão
exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço
patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 5 Art. 177.
(...) § 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. 6 Tal argumento foi apresentado pontualmente por algumas das defesas como as de Marilza Natsuco
Imanichi, Carlos de Souza Monteiro e de Derli Forti. 7 Sem dúvida que a inexistência de encargos é um tanto
estranha, e é bem possível que, em muitos casos, possa configurar infração a algum tipo de dever, seja do
13/14

administrador, seja do controlador. Contudo, como a acusação nem mesmo tangencia este tipo de abordagem,
preferindo focar-se nas questões contábeis, não vejo como, nas atuais circunstâncias, recomendar qualquer nova
apuração sobre este ponto. 8 Cf. notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2002 e de 2001. 9 Cf., nesse sentido, o voto do então diretor Eli Loria ao PAS CVM n.o RJ20/04, julgado
em 21.08.2008: "deve-se ponderar que não há nos autos nenhum indício claro que venha embasar esta imputação,
não sendo possível considerar que numa relação entre acionistas controladores e administrador haveria,
subsidiariamente, a presunção de que os primeiros, devido ao seu poder de controle interno, viriam a influenciar e
dirigir os atos deste último, mesmo que por eles tenham sido eleitos". 10 Estes questionamentos se mostram ainda
mais relevantes, quando, segundo a defesa da Parmalat Participações, esta sociedade era "administrada pelo referido
Sr. Andrea Ventura". 11 Cf., nesse sentido, a decisão referente ao PAS CVM n.o 02/03, julgado em 24.1.2007, em que
se condenou o diretor de relação com investidores por descumprir com o dever de divulgar fato relevante e o
controlador, que o teria induzido, por exercício abusivo de poder de controle. Veja-se que, nesse caso, absolveu-se o
diretor de relação com investidores pela imputação referente ao §2o do art. 117 da lei acionária. 12 Cf.,
exemplificativamente, as decisões referentes ao PAS CVM n.o RJ 08/05 e ao PAS CVM n.o RJ20/04, julgados,
respectivamente, em 12.12.2007 e em de 21.8.2008.

Declaração de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 27/05 realizada no dia 12 de junho de 2012.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 27/05 realizada no dia 12 de junho de 2012.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Luciana Pires Dias
DIRETORA
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 27/05 realizada no dia 12 de junho de 2012.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela absolvição de alguns dos acusados e pela aplicação de multa
pecuniárias individuais nos termos do voto do Diretor-relator.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições ao
mesmo Conselho.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

14/14